Tribunal: STF
Processo: RHC 63186
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-20
Data de publicação: 1985-08-20

Ementa:
- PENAL. 'HABEAS CORPUS'. INVIAVEL NO 'HABEAS CORPUS' O LEVANTAMENTO
DE MATÉRIA PROBATORIA, AO FITO DE NEGAR O ENVOLVIMENTO DO
SOCIO-GERENTE DE PEQUENA EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO NO TRASLADO
DE PRODUTOS QUÍMICOS DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE COCAINA.